Tribunal: TJDFT
Processo: 0705529-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTENCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VÍCIOS INOCORRENTES. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO DA AUTORA E PROVIDO O DO DISTRITO FEDERAL.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. No caso em apreço, o inconformismo da Embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios.
3. Ocorrendo omissão no acórdão o vício deve ser sanado a fim de adequar o posicionado à repercussão geral- Tema 1.033-STF.
4. EMBARGOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO DA AUTORA E PROVIDO O DO DISTRITO FEDERAL.